Tribunal: TJMT
Processo: 0039386-19.2009.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
IT2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.
LIVIO DOS SANTOS WOGEL
ALL LINE TECNOLOGIA LTDA ME E OUTRA(s)
APELADO(S):
IT2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.
LIVIO DOS SANTOS WOGEL
ALL LINE TECNOLOGIA LTDA ME E OUTRA(s)

Número do Protocolo: 92267/2017
Data de Julgamento: 17-12-2019

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – VÍCIO DO PRODUTO E DO SERVIÇO – ASSISTÊNCIA TÉCNICA – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DE ALL LINE TECNOLOGIA LTDA. - ME e WIDESYSTEM TELEINFORMÁTICA LTDA.–ME DESPROVIDO - RECURSO DE COMPUTEASY IT2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. PARCIALMENTE PROVIDO E DE LIVIO DOS SANTOS WOGEL PREJUDICADO.
Quando o réu não for localizado no endereço indicado e frustradas as tentativas de sua localização, a citação por edital é medida imperiosa, por ser incerto e não sabido o lugar de seu paradeiro.
É patente a legitimidade passiva da empresa que, como empresa de assistência técnica, assumiu a responsabilidade pelo conserto do bem, que também se enquadra na condição de fornecedor do art. 3º do CDC.
Indevida a condenação por dano moral quando este não restou comprovados nos autos pelo autor da ação.

APELANTE(S):
IT2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.
LIVIO DOS SANTOS WOGEL
ALL LINE TECNOLOGIA LTDA ME E OUTRA(s)
APELADO(S):
IT2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.
LIVIO DOS SANTOS WOGEL
ALL LINE TECNOLOGIA LTDA ME E OUTRA(s)

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por COMPUTEASY IT2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. e LIVIO DOS SANTOS WOGEL contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação de indenização por dano material e moral interposto por LIVIO DOS SANTOS WOGEL em face de ALL LINE TECNOLOGIA, WIDESYSTEM TELEINFORMÁTICA LTDA. – ME e COMPUTEASY IT2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS, julgou procedente o pedido formulados para, solidariamente, determinar às partes requeridas a restituírem a quantia paga correspondente a R$ 2.791,24 (dois mil, setecentos e noventa e um reais e vinte e quatro centavos), acrescidos de juros de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, a partir da data do pagamento, bem como condenar as demandadas ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, a partir da data da sentença, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação (fls. 176/182v).
Em razões de fls. 183/187v COMPUTEASY IT2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. requer, em síntese, a reforma da sentença para ser julgada improcedente a presente ação, reconhecendo ser ela parte ilegítima para compor a lide por se tratar de assistência técnica, não tendo dado causa a dano moral que nunca foram comprovados. De forma subsidiária, requer a redução do quantum fixado à título de dano moral.
Já LIVIO DOS SANTOS WOGEL requer, às fls. 190/198, a reforma da sentença para que seja majorado o valor arbitrado à título de dano moral para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), bem como para que os honorários sucumbenciais sejam fixados em 20% do valor da condenação.
Sem contrarrazões (fl. 201).
Determinada a inclusão em pauta, foi o recurso de COMPUTEASY IT2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. parcialmente provido e o recurso de LIVIO DOS SANTOS WOGEL desprovido (fls. 213/218v).
LIVIO DOS SANTOS WOGEL opôs embargos de declaração. ALL LINE TECNOLOGIA LTDA. - ME e WIDESYSTEM TELEINFORMÁTICA LTDA. – ME foi intimado para apresentar contrarrazões, oportunidade em que requereu a nulidade do acórdão para que fosse determinada a intimação pessoal da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para que tome ciência da r. sentença e requerer o que entender cabível, nos termos do art. 1.010, §1º, do CPC.
Embargos de declaração acolhidos para anular o acórdão de fls. 213/218v, para que fosse a Defensoria Pública intimada pessoalmente para, querendo, apelar da sentença de 1º grau e contrarrazoar os recursos interpostos anteriormente (fls. 245/248).
Devidamente intimados, ALL LINE TECNOLOGIA LTDA. - ME e WIDESYSTEM TELEINFORMÁTICA LTDA. – ME, assistidos pela Defensoria Pública, interpuseram recurso de apelação requerendo o reconhecimento da nulidade da citação ficta, com vistas a declarar inválida a citação por edital dos apelantes, por não ter sido esgotada todas as vias devidas (fls. 254/257).
A Defensoria Pública, devidamente intimada, não se manifestou acerca dos recursos anteriormente interpostos.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos presentes recursos.
Consta nos autos que a parte autora adquiriu da requerida ALL LINE TECNOLOGIA, em 20/12/2006 um notebook, marca ACER, modelo Travel Mate 2434 WLCI (COMPO), serial nº LXTC30526662402, no valor de R$ 2.870,00 (dois mil oitocentos e setenta reais), mas que em menos de 1 (um) ano de uso, apresentou problemas. Por tal razão, esclarece que encaminhou o aparelho para a assistência técnica autorizada, (WIDESYSTEM TELEINFORMÁTICA) em 27/11/2007, conforme Ordem de Serviço nº 00011710, contudo, até o presente momento não foi solucionado seu problema; que o mesmo procurou o PROCON para auxiliar na tentativa de solucionar a questão, visto que o notebook já se encontrava a mais de 60 (sessenta) dias em posse da autorizada sem solução, e que durante todo esse tempo teve graves prejuízos de ordem material, por ter seus documentos perdidos e além disso, perdido seu trabalho de Mestrado, sem sucesso, razão pela qual pleiteia a devolução dos valores pagos pelo produto, bem como indenização pelos danos morais e materiais causados pelas requeridas.
O magistrado de 1º grau julgou procedente o pedido feito em ação de indenização por dano moral e material para determinar que ALL LINE TECNOLOGIA, WIDESYSTEM TELEINFORMÁTICA LTDA. – ME e COMPUTEASY IT2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS, solidariamente, restituem a quantia paga correspondente a R$ 2.791,24 (dois mil, setecentos e noventa e um reais e vinte e quatro centavos), acrescidos de juros de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, a partir da data do pagamento, bem como condenar as demandadas ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, a partir da data da sentença, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação (fls. 176/182v).
Recorrem, COMPUTEASY IT2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. LIVIO DOS SANTOS WOGEL e ALL LINE TECNOLOGIA LTDA. - ME e WIDESYSTEM TELEINFORMÁTICA LTDA. – ME a este Sodalício.
Pois bem. Pretende ALL LINE TECNOLOGIA LTDA. - ME e WIDESYSTEM TELEINFORMÁTICA LTDA. – ME, o reconhecimento da nulidade da citação ficta, com vistas a declarar inválida a citação por edital dos apelantes, por não ter sido esgotada todas as vias devidas, o que não merece acolhimento.
Isso porque, a citação por edital será feita, nos casos previstos no art. 256, do CPC, devendo ser utilizada como última solução para o réu ser citado, após exauridas as tentativas em realizar a citação pessoal e estas restarem frustradas.
No caso dos autos, a citação por edital dos apelantes foi determinada após a tentativa infrutífera de sua citação por meio de oficial de justiça e por meio de AR, mesmo após realização de busca pelo sistema INFOJUD para localização dos endereços de ambos, determinada pelo magistrado de 1º grau (fls. 88/90, 116 e 118/119), não sendo, portanto, razoável exigir que a parte autora adotasse qualquer outra medida no sentido de localizá-los.
Nesse sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR – NULIDADE DO ATO SENTENCIAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA - CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – PRELIMINAR DE CITAÇÃO EDITALÍCIA REJEITADA – MÉRITO - NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – DEFENSORIA PÚBLICA - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Certificado pelo oficial de justiça a procura, sem êxito, da parte executada, impõe-se a citação por edital. Inteligência dos artigos 653 e 654 do CPC”. (AgRg no Ag 1091525/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 29/04/2009, DJe 01/06/2009) O fato de a parte vencida estar representada pela Defensoria Pública, que atua na condição de curadora especial, não faz presumir a sua hipossuficiência econômica, a isentá-la do pagamento de custas e honorários advocatícios. (N.U 0001790-36.2014.8.11.0005, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2017, Publicado no DJE 08/05/2017)
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – RÉU REVEL – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – PESSOA JURÍDICA NÃO LOCALIZADA NO ENDEREÇO CONSTANTE DO PRÓPRIO ESTATUTO SOCIAL – INDÍCIO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA REJEITADA – CONDENAÇÃO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS, INCLUSIVE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Frustrada a tentativa de citação da pessoa jurídica no endereço constante do seu próprio Contrato Social, há indício de dissolução irregular da empresa, sendo possível, no caso, a citação editalícia sem configuração de nulidade processual. 2. Julgados improcedentes os embargos à execução, deve o embargante/executado ser condenado aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. (N.U 0001552-17.2014.8.11.0005, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016)

Já COMPUTEASY IT2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. requer a reforma da sentença para ser julgada improcedente a presente ação, reconhecendo ser ela parte ilegítima para compor a lide por se tratar de assistência técnica, não tendo dado causa a dano moral que nunca foram comprovados, o que também não procede.
Isso porque, ao contrário do sopesado pelo apelante, tem-se que o mesmo, na qualidade de assistência técnica, esteve na posse do aparelho, como se pode no e-mail acostado pelo apelado às fls. 61/62, no qual solicita a nota fiscal do mesmo e o número do RG do consumidor.
Assim, dúvidas não restam acerca de sua legitimidade passiva, considerando que os prejuízos sustentados pelo apelante se concretizaram com a remessa do aparelho à assistência técnica, que não lhe devolveu o produto, se enquadrando nas disposições do art. 3º do Código do Consumidor:
"Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços."
§ 1º Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.
O artigo 18 do citado codex assevera:
Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.
§ 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:
I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;
II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;
III - o abatimento proporcional do preço.
Registre-se que a denominação "fornecedores", disposta no referido artigo, inclui não só o próprio fornecedor, mas também o fabricante, o comerciante ou qualquer outro que tenha participado da produção ou circulação do produto, tal como o importador e o distribuidor.
A propósito, esta Corte já decidiu
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR - REJEITADA – DEFEITO APARELHO CELULAR – NÃO SANADO - DANOS CONFIGURADOS - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Pouco caso ao consumidor que procurando a assistência técnica não teve o problema solucionado, enseja a condenação do fornecedor a reparação mora. Ante a comprovação dos fatos alegados pelo requerente/apelante, de existência de vícios no produto adquirido da requerida/apelada que o tornou impróprio e inadequado para o seu uso, imperiosa a procedência da ação bem como ao pagamento de indenização moral e material devidamente comprovadas; buscando-se uma compensação ou satisfação moral a ser dada por aquilo que o agente fez ao prejudicado, bem como tem caráter de pena, a demonstrar que o ordenamento jurídico, como um todo, reprova o ato do ofensor e se preocupa com o ofendido. (Ap 53872/2013, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/02/2014, Publicado no DJE 12/02/2014)
No mesmo sentido:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO OCORRÊNCIA. VÍCIO DO PRODUTO E DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REMESSA DO PRODUTO COM DEFEITO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RESTITUIÇÃO AO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. FALTA DE PROVA DA OFENSA OU LESÃO À HONRA. MERO DISSABOR. I - Comprovada a necessidade do provimento jurisdicional para reparação dos danos pretendida pelo autor, e inexistindo óbice à propositura de ação de indenização sem o prévio esgotamento das vias administrativas para solução do problema, afasta-se a preliminar de falta de interesse de agir. II - Diante do relato de que o bem com defeito foi encaminhado à assistência técnica e não foi devolvido, é patente a legitimidade passiva da empresa que assumiu a responsabilidade pelo conserto do bem, que também se enquadra na condição de fornecedor do art. 3º do CDC. III - Ao dever de reparar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC/02, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos não há que se falar em condenação, ressalvada a hipótese de responsabilidade objetiva, na qual prescindível a demonstração da culpa. IV - Demonstrado que o bem foi entregue pelo consumidor à assistência técnica, para reparo do vício do produto, e não houve restituição do produto, sem defeito, ao consumidor, impõe-se a condenação das rés - fabricante, importadora, vendedora e empresa de assistência técnica -, solidariamente, ao ressarcimento dos danos materiais. V - A inércia da fabricante, da vendedora e da empresa de assistência técnica diante da solicitação do consumidor, por si só, não dá azo à reparação por danos morais, pois a conduta não acarreta ofensa à honra, imagem ou dignidade da pessoa humana, configurando mero dissabor. (TJ-MG - AC: 10145100124711001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 06/08/2013, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/08/2013 - destaquei)
APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO NOVO. DEFEITO DE FABRICAÇÃO. VICIO DO PRODUTO. VÍCIO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGREGADO AO BEM. FATO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A CADEIA DE FORNECEDORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. No caso, o vício do produto e do serviço restou plenamente comprovado. Como destacado pelo julgador, resultou suficientemente comprovada a existência do liame entre o defeito do produto e o dano ocasionado ao consumidor. (...).” (TJ-RS - AC: 70050947308 RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de Julgamento: 14/11/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/11/2012)
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRODUTO COMPRADO COM VÍCIO INSANÁVEL. TENTATIVAS DE SOLUCIONAR O PROBLEMA. NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FABRICANTE, VENDEDOR E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA. CONDUTA ILÍCITA. ARTIGO 18 DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR. ARTIGO 186 DO CÓDIGO CIVIL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR REDUZIDO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A situação posta se adequa aos termos do Código de Defesa do Consumidor. Aparelho celular que apresentou problema ainda durante a garantia e levado para a assistência técnica. Laudo elaborado unilateralmente que atesta violação por pessoa não autorizada. Dúvida sobre a aquisição do aparelho em estado de novo. Ausência de prova que isente os fornecedores. 2. Segundo o artigo 18 do CDC, os fornecedores de produtos de consumo duráveis respondem pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam. 3. Cria frustração e decepção naquele que adquiriu o produto com o intuito de facilitar seu dia a dia. Mero aborrecimento ultrapassado. 4. Desídia da assistência técnica e do fabricante que não solucionou imediatamente o problema. Conduta ilícita. Indenização por danos morais necessária, bem como a devolução do valor pago pelo bem devidamente reajustado. 5. Valor da indenização por danos morais reduzido a patamar mais justo em atenção aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Recurso parcialmente provido. (TJ-MA - APL: 0309462012 MA 0030434-38.2008.8.10.0001, Relator: LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA, Data de Julgamento: 27/03/2014, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2014)
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DEFEITO NO APARELHO CELULAR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FABRICANTE. DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. MEROS ABORRECIMENTOS. I- No sistema do Código de Defesa do Consumidor, respondem pelo vício de inadequação do produto todos aqueles que ajudaram a colocá-lo no mercado, desde o fabricante, que elaborou o produto, até o estabelecimento comercial que contratou com o consumidor, responsáveis solidários pela garantia de qualidade-adequação do bem. II- É devida à restituição do dinheiro que a consumidora efetivamente pagou por aparelho celular defeituoso, nos termos do art. 18 do CDC. III- Não há que se falar em dano moral quando os fatos narrados não repercutem nos direitos de personalidade. (TJ/MA - Processo nº 4764/2012 - Des. Jorge Rachid Maluf - 2.7.2012)
Assim, conforme se observa no artigo 3º transcrito do CDC, a apelante adequa-se ao conceito de fornecedor e a situação apresentada nos autos se coaduna aos termos do artigo 18, pois os fornecedores de produtos são responsáveis pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo.
Ressalta-se que a empresa apelante somente se isentaria de responsabilidade se demonstrasse culpa de terceiro e/ou exclusiva culpa do consumidor, o que não ocorreu, mostrando-se correta, portanto, a responsabilização solidária entre as rés.
Por outro lado, não vislumbro no caso em dano moral, considerando que a parte autora não produziu qualquer prova que trouxesse o mínimo indício de conduta lesiva por parte dos requeridos.
A propósito:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. MUNICÍPIO DE TAPEJARA. ABERTURA DE VIA PÚBLICA NO IMÓVEL DA AUTORA, SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL. JUSTA INDENIZAÇÃO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Caracterizado o apossamento administrativo por parte do réu, é devida a correspondente indenização com base no justo valor estabelecido por perícia que levou em consideração os critérios técnicos aplicáveis à espécie, bem como as características do imóvel objeto do ilícito administrativo praticado pelo réu. Responsabilidade pelo ato ilícito do Poder Público que prepondera na hipótese, diante do princípio constitucional da justa e prévia indenização em dinheiro para a desapropriação (art. 5º, XXIV, da CF-88). 2. Dano moral não comprovado. Nada obstante as alegações da autora acerca do constrangimento sofrido, nada há de elementos para comprová-las, não sendo o dano moral, no caso, decorrência lógica da desapropriação indireta. 3. Os honorários advocatícios nas ações decorrentes da chamada desapropriação indireta seguem o regramento estabelecido pelo art. 27, §§ 1º e 3º, II, do DL nº 3.365/41, com redação conferida pela MP nº 2.183-56, de 24AGO01, onde somente o expropriante é condenado ao pagamento dos honorários advocatícios ao patrono do expropriado, entre meio e cinco por cento do valor da indenização. Diante da legislação especial aplicável à espécie, a sucumbência recíproca deve ser mensurada com a fixação do percentual sobre o valor da indenização, não tendo aplicação o art. 21, caput, do CPC. No caso concreto, o pleito da parte autora foi parcialmente atendido. Contudo, diante do valor fixado a título de indenização pela desapropriação indireta, os honorários advocatícios do patrono da autora vão fixados de acordo com o teto legal, ou seja, em 5% (cinco por cento) calculados sobre o valor da indenização, dentro do limite abstratamente previsto em lei e que o Poder Judiciário não pode desconsiderar. 4. Demais disposições da sentença confirmadas em reexame necessário. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA E APELAÇÃO DA AUTORA IMPROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO QUANTO AO MAIS. (Apelação Cível Nº 70041666306, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em 21/03/2013)(TJ-RS - AC: 70041666306 RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Data de Julgamento: 21/03/2013, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/04/2013 - destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - FALHA NO ABASTECIMENTO - INDENIZAÇÃO - DANO MORAL NÃO COMPROVADO. Para que se possa suscitar a responsabilidade civil em quaisquer de suas modalidades, inclusive a objetiva, necessário que em relação à ação da prestadora de serviços públicos haja demonstração do dano, o que no caso dos autos não restou comprovado. Não provido. (TJ-MG - AC: 10290120000432001 MG, Relator: Judimar Biber, Data de Julgamento: 04/08/2016, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2016)
Prejudicado, por consequência, o recurso interposto por LIVIO DOS SANTOS WOGEL.
Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO interposto por ALL LINE TECNOLOGIA LTDA. - ME e WIDESYSTEM TELEINFORMÁTICA LTDA. – ME, PROVEJO PARCIALMENTE O RECURSO interposto por COMPUTEASY IT2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. para afastar a condenação de dano moral e JULGO PREJUDICADO o recurso interposto por LIVIO DOS SANTOS WOGEL.
Determino que ALL LINE TECNOLOGIA LTDA. - ME e WIDESYSTEM TELEINFORMÁTICA LTDA. – ME efetuem o pagamento do preparo recursal em dobro, tendo em vista que não realizaram o preparo recursal, não lhes foi deferido o benefício da justiça gratuita e não há presunção de hipossuficiência pelo fato de estarem sendo representados pela curadoria especial, sob pena de anotação do saldo devedor, protesto ou inscrição em dívida ativa.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (Relatora), DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º Vogal) e DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE ALL LINE TECNOLOGIA LTDA ME E OUTRAS, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE IT2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE LÍVIO DOS SANTOS WOGEL

Cuiabá, 17 de dezembro de 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - RELATORA